Tribunal: TJES
Processo: 5002017-67.2024.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002017-67.2024.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. e outros
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5002017-67.2024.8.08.0006

RECORRENTE: BANESTES S/A - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: ANTONIO LUIZ PAZOLINI PANDOLFI

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr.: GRECIO NOGUEIRA GREGIO

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ASSALTO EM VIA PÚBLICA. TRANSAÇÕES MEDIANTE USO DE MAQUININHA. FORTUITO EXTERNO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DO AUTOR. SENTENÇA REFORMADA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
ANTONIO LUIZ PAZOLINI PANDOLFI
em face de
BANESTES S/A - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
e
MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA,
aduzindo o requerente que em 18/09/2023 se encontrava na cidade de Foz do Iguaçu, participando de um evento da igreja, quando então foi abordado por um assaltante que lhe obrigou a realizar quatro transações com seu cartão de crédito, administrado pelo 1º requerido, mediante uso da maquininha (administrada pelo 2º requerido). Informa que os valores não foram estornados em sua fatura do cartão. Busca, assim, a restituição das transações questionadas (R$ 10.701,00), além de danos morais.

Em contestação (ID 9256699), o 1º requerido informa que o autor não comunicou o banco acerca do furto/roubo de seu cartão, sendo que possui uma central de atendimento que funciona 24h. Destaca, ainda, que as transações mencionadas no dia 18/09/2023 totalizam R$ 8.051,00 (oito mil e cinquenta e um reais), não havendo prova de eventual cobrança superior a este valor.

Em contestação (ID 9256707), o 2º requerido menciona que se trata de culpa exclusiva de terceiros, considerando que o assalto ocorreu em via pública.

A sentença (ID 9256717) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Isto posto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para condenar as requeridas, solidariamente, a pagarem a parte autora, o valor de R$ 8.051,00 (oito mil e cinquenta e um reais), a título de reparação pelos danos materiais. Juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo IPCAE, a contar da data do evento.

Ainda, JULGO IMPROCEDENTE o pedido relativo aos danos morais.

JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução de mérito, conforme o disposto no art. 487, inciso I, do CPC
”.

Irresignado, o 1º requerido interpôs Recurso Inominado (ID 9256721), reiterando que o autor não comunicou o ocorrido à instituição financeira, utilizando normalmente seu cartão após o assalto.

O autor apresentou contrarrazões (ID 9256730), requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de reforma da sentença
.

De início, saliento que o CDC permite a inversão do ônus da prova quando estamos diante das hipóteses previstas no art. 6º, VIII, in verbis:
“a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”
.

Todavia, para se proceder à inversão do ônus da prova, o pedido deve ter o mínimo de coerência, sob pena de se transformar a medida judicial em instrumento de desequilíbrio processual, ao contrário do reequilíbrio a que se refere a isonomia. Na verdade, ao contrário do que muitos pensam, a inversão do ônus da prova não é consequência automática das relações de consumo. É necessário que a parte autora instrua seu pedido com o mínimo do direito alegado, a teor do art. 373, I, NCPC.

No caso apresentado, o próprio autor informa na inicial que não comunicou o recorrente do assalto sofrido em 18/09/2023, tanto que alega que
“ao retornar de sua missão, o Requerente procurou sua agência bancária e comunicou o ocorrido”
. Ou seja, algo que deveria ser imediato acabou não o sendo. Observa-se ainda que após o evento fatídico o autor continuou sequencialmente utilizando o plástico em questão (basta verificar as faturas de ID 9256685 e 9256686), ou seja, em nenhum momento foi solicitado também o bloqueio do cartão 4513 XXXX XXXX 1120.

O autor informa na inicial que foi coagido a utilizar seu cartão para viabilizar pagamentos junto ao 2º requerido. Assim, tendo em vista que as transações foram realizadas mediante uso de senha pessoal do recorrido, entendo que deve ser afastada a responsabilidade do recorrente.

Neste caso, não há como acatar a alegação de invalidade das transações, vez que foram feitas com cartão original e passe de segurança. Senão vejamos, ainda, jurisprudência no mesmo sentido:

RECURSO INOMINADO – Dano material e moral –
Cliente de banco que sofreu assalto e teve seu cartão de banco roubado, fornecendo sua senha por grave ameaça
– Compras feitas com o cartão, com débito do valor na conta do autor – Pretensão de ressarcimento por parte do banco e indenização pelo prejuízo moral causado – Sentença que julgou procedente o pedido – Recurso acolhido, por ausência de defeito no serviço prestado pelo réu – Fato delituoso ocorrido na via pública, fora de qualquer âmbito de atuação ou vigilância do banco –
Cartão utilizado com a senha correta e antes da comunicação do fato ao banco, para bloqueio do cartão – Danos causados apenas por ação criminosa de terceiro, sem qualquer responsabilidade por parte do banco réu
- Não incidência, na hipótese, da Sum. 479 do STJ. Recurso provido. (TJ-SP - RI: 10068744520188260004 São Paulo, Relator: Luciano Fernandes Galhanone, Data de Julgamento: 24/09/2018, 3ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 26/09/2018).

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO CONTRATUAL DEMONSTRADA. ALEGAÇÃO DE FURTO. EFETIVAÇÃO DE COMPRAS COM O CARTÃO DE CRÉDITO SUBTRAÍDO DA AUTORA. CARTÃO E SENHA PESSOAL. FACILITAÇÃO PELO CONSUMIDOR. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE I - Cuida-se de Apelação Cível interposta por Maria Ferreira dos Anjos com o intuito de reformar decisão proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível da Comarca de Fortaleza (fls.320/326), que, nos autos da Ação Declaratória de Negócios Jurídicos c/c Indenização por Danos Morais manejada por Maria Ferreira dos Anjos em desfavor de Lojas Renner S.A, Itaú - Negociador e Banco Santander (Brasil) S.A, julgou totalmente improcedente a demanda, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC/15. II -
Nos termos do disposto no inc. II do § 3o do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, configura excludente de responsabilidade a culpa exclusiva do consumidor verificada na hipótese de realização de compras em cartão de crédito de sua titularidade, que exige, para sua utilização, senha pessoal e intransferível
. III - Recurso de apelação conhecido mas não provido. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que figuram as partes acima referidas, ACORDAM os Senhores Desembargadores da Quarta Câmara de Direito Privado Cível, do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, a unanimidade, pelo conhecimento do recurso de apelação, mas para LHE NEGAR PROVIMENTO, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator. Fortaleza, 18 de junho de 2019 DESEMBARGADOR FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE Presidente do Órgão Julgador e Relator (TJ-CE - APL: 01055963520178060001 CE 0105596-35.2017.8.06.0001, Relator: FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE, Data de Julgamento: 18/06/2019, 4a Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 19/06/2019).

Ora, o cartão magnético e a respectiva senha são de uso exclusivo do correntista, que deve tomar as devidas cautelas para impedir que terceiros tenham acesso a eles. Desta forma, não há como reconhecer responsabilidade da instituição recorrente, vez que somente autorizou a compra, como é de praxe.

Entendo que resta caracterizada a culpa exclusiva de terceiros pelo fato narrado no presente, caracterizando-se o assalto como caso fortuito externo, não tendo como se atribuir responsabilidade ao banco requerido.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interpostos e
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando a r. sentença de ID 9256717, a fim de julgar improcedentes os pedidos contidos na inicial. Deixo de condenar o recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 12 de setembro de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)